Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-45.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000815-45.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), CRISTIANE VANIL DE ARRUDA PINTO - CPF: 010.934.151-18 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – DESCUMPRIMENTO DA PREVISÃO EDITALÍCIA - OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É desproporcional e inviável exigir que a candidata fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal da candidata, é imperioso que a administração pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual da candidata aprovada, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1000815-45.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1000815-45.2023.8.11.9005

Recorrente:
Cristiane Vanil de Arruda Pinto

Recorrida:
Fazenda Pública Municipal de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Cristiane Vanil de Arruda Pinto.

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada por Cristiane Vanil de Arruda Pinto.

Decisão agravada
(processo n.° 1031941-62.2023.8.11.0001)
:
indeferiu pedido liminar sob o fundamento de que
“os
elementos dos autos não evidenciam hipótese de concessão da tutela de urgência, especialmente porque se fundam no argumento de que não houve notificação pessoal, cuja prova deverá ser produzida pelo requerido a fim de comprovar, via documental, que o fez”.

Agravo de Instrumento
: Defendeu que a ineficiência da publicidade do ato de convocação, prejudicou a agravante. Requereu a abertura do prazo para a apresentação dos documentos necessários a nomeação e posse.

Decisão no
Agravo de Instrumento
(Id. 173845165): Indeferiu a tutela recursal por não vislumbrar na fase inicial de tramitação,
a alegada relevância do direito invocado pela parte agravante, notadamente, quanto à alegada deficiência convocatória.

Contrarrazões
(Id. 176216170): o agravado afirmou que o ato de convocação atendeu as previsões editalícias.

Parecer
do Ministério Público dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1000815-45.2023.8.11.9005

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1000815-45.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º 1000815-45.2023.8.11.9005

Recorrente:
Cristiane Vanil de Arruda Pinto

Recorrida:
Fazenda Pública Municipal de Cuiabá

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da agravante comporta provimento.

O contexto fático processual revela que a agravante participou do concurso público regido pelo Edital n.° 002/PMC/SME/2019 e foi aprovada na 374ª colocação para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, com posterior reclassificação para a 54ª posição.

Depois de decorridos 01 (um) ano e 07 (sete) meses da aprovação, isto é, em 23/7/2021, o agravado publicou
exclusivamente
na Gazeta Municipal n.° 183, o ato de convocação GP n.° 1016/2021 para a apresentação dos documentos necessários a nomeação e posse.

Pelo que consta, em decorrência da ineficiência da publicidade do ato de convocação, a agravante não tomou conhecimento do prazo previsto para a apresentação de documentos e, naturalmente, foi prejudicada na nomeação e posse do concurso, do qual restou aprovada.

Pondera-se que em matéria de concurso público é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e/ou eventual e hipotético descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REVISÃO DE QUESTÃO – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 632853/CE, com repercussão geral, definiu que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade quanto aos concursos públicos, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado.
2. Ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.” (TJ-MT - AI: 10009068720238110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2023)

No caso concreto, entretanto, os indicativos de ilegalidade estão presentes e não foram desconstituídos pela agravada, que na ocasião da apresentação das contrarrazões, se limitou a informar que cumpriu o que rege o edital, sem apresentar nenhum documento comprobatório das suas declarações.

Além deste fato, o processo de origem está ao que tudo indica maduro para julgamento, sem que a parte requerida, ora agravada, tenha produzido prova desconstitutiva do direito autoral.

Nesse sentido, elementar que os documentos que compõem este caderno processual demonstram de forma satisfatória que a versão autoral procede, pois, a publicação da convocação ocorreu apenas no Diário Oficial de Contas, em contrário senso com a previsão editalicía.

O Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários Imediatos e Formação de Cadastro Reserva n° 02/2019 - SMS dispõe sobre a publicidade do Edital de Convocação para Admissão/Contratação em três segmentos. Veja-se:

13 - DA CONVOCAÇÃO PARA A ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

13.1 - A convocação dos candidatos classificados será feita seguindo a ordem de classificação geral, através de e-mail, contato telefônico
e/ou edital de convocação a ser disponibilizado nos sites
www.selecon.org.br
,
www.cuiaba.mt.gov.br

e
no Diário Oficial de Contas/Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para entrega, obrigatória, da documentação necessária à Admissão/Contratação, assinatura do Termo de Contrato e/ou Desistência, conforme Anexo VIII.

13.2 - Caso o candidato convocado
não compareça
ao ato da Admissão/Contratação,
estará eliminado do certame.

13.3 - O candidato convocado deverá se apresentar, impreterivelmente, no dia e horário previstos para a Admissão/Contratação.
Não haverá 2ª. Chamada para a convocação para a Admissão e o candidato que não comparecer no dia e horário da convocação será eliminado do certame.

13.4 - O não comparecimento do candidato convocado, dentro do prazo estabelecido neste Edital,
implicará na imediata convocação do candidato classificado na sequência.

As normas do concurso são claras ao disporem que o Edital de Convocação se dará por endereço eletrônico (e-mail), contato telefônico
e/ou Edital
, este
último
a ser
disponibilizado tanto
no Diário Oficial de Contas/Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
quanto
nos sites
www.selecon.org.br
e
www.cuiaba.mt.gov.br
.

A regra de publicação do Edital é expressa e
não
facultativa. Logo, a conduta praticada pela Administração Pública afrontou o capítulo 13, item 13.1 e violou o princípio da publicidade da informação. Consequentemente, a desídia colaborou para o
não comparecimento
da candidata dentro do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários a nomeação e posse no cargo de
Técnico em Manutenção e Infraestrutura, o que acarreta a reabertura do prazo legal.

Ademais, é necessário destacar que c
aracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação da candidata, uma vez que é inviável exigir que esta acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

Sobre o assunto é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. 1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ,
que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial
. 2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no RMS: 65383 MT 2020/0345704-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Sendo assim, ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É desproporcional e inviável exigir que a reclamante fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.
2.
Consoante jurisprudência já firmada pelo c. STJ é necessária a notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT - RI: 10689119520228110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/06/2023)

Não se verifica nenhuma razão para dar ao presente caso uma solução diferente da ementa supra, uma vez que a agravante demonstrou possuir direito à convocação, da qual foi pretendida pela ausência de publicidade do ato administrativo.

Por fim, ressalto que o concurso público vinculado ao Edital n.° 002/PMC/SME/2019 foi prorrogado até 29/06/2024, nos termos do Decreto Municipal n.° 9144/2022 publicado em 29/6/2022, de modo que não há irregularidade no pedido e/ou prejuízo ao ente público com o deferimento da pretensão autoral, consignado que o direito da nomeação e posse está condicionado ao preenchimento de requisitos previsto no Edital.

Com essas considerações, conheço do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de deferir a antecipação dos efeitos da tutela e determinar que a Fazenda Pública Municipal de Cuiabá/MT promova, dentro de até 30 (trinta) dias, a reabertura do prazo legal de convocação da agravante Cristiane Vanil de Arruda Pinto, classificada na 54ª posição para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, para a apresentação dos documentos necessários a nomeação e posse, ressalvada que a investidura efetiva no cargo público demandará o cumprimento dos requisitos previstos no Edital.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito - Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023